Tribunal: TJBA
Processo: 8023021-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023021-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO MARTINS DO NASCIMENTO BORGES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CP). LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DO RÉU. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS QUE COMPROVA O NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA E DOS MOTIVOS, NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por MARCELO MARTINS DO NASCIMENTO BORGES, irresignado com a sentença condenatória de id 84364573, proferida nos autos da ação penal nº 8023021-45.2023.8.05.0001, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que condenou o ora Apelante às penas definitivas de: (i) 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, do CP (ameaça); e (ii) 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino). 2. Emerge dos autos que Acusado e Vítima conviveram maritalmente por cerca de 06 (seis) anos, relação da qual advieram 02 (dois) filhos, sendo que à época dos fatos estavam separados há cerca de 01 (um) ano de 06 (seis) meses e, no dia 07.12.2022, por volta das 21h00, a Ofendida marcou com o Recorrente para pegar os filhos de ambos, que estavam com o genitor e, como havia medida protetiva em desfavor do Apelante e em favor da Vítima e esta tinha medo do seu ex-companheiro, marcou de pegar os filhos no supermercado Atacadão, se dirigiu ao local com o seu namorado BRUNO GOMES e pediu que este fosse ao encontro do Acusado para buscar as crianças. 2.1 Ocorre que, efetivado o encontro entre BRUNO GOMES e o Recorrente, este entregou-lhe as crianças e, em seguida, partiu pra cima daquele, momento em que a Ofendida interveio pedindo para que se namorado saísse, momento em que o Réu passou a xingá-la com palavras de baixo calão, ameaçando-a e a agredindo verbal e fisicamente com murros, chutes, puxões de cabelo e apertando o seu pescoço com as mãos, provocando-lhe as lesões corporais positivadas no laudo de exame pericial acostado ao id 84364063 – fls. 27/28. 2.2 A sentença (id 84364574) condenou o Apelante às penas definitivas de: (i) 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, do CP (ameaça); e (ii) 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino). II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente; (ii) se os elementos probatórios constantes dos autos são aptos a sustentar uma sentença condenatória; (iii) se é possível, na primeira fase da dosimetria da pena, decotar a valoração negativa empregada às circunstâncias judiciais referente às circunstâncias do crime, quanto ao delito de ameaça, e aos motivos, quanto ao crime de lesão corporal. III. Razões de decidir 4. Em suas razões recursais o Requerente trouxe o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 6. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 7. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos. Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Recorrente restou condenado como incurso nas sanções do art. 147 (ameaça) e art. 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), ambos do Código Penal. 8. No presente caso, para que a conduta do Recorrido seja considerada típica, na figura do art. 147, do Código Penal, é necessária a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, intimidou a vítima suficiente para que sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". 8.1 A jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (ex vi as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018). 8.2 No dia 25.11.2024 fora realizada audiência de instrução cujas mídias foram sincronizadas no sítio do Pje Mídias. Eis o que consta do depoimento da Vítima, que, ratificando os termos da peça acusatória, com relação ao delito em comento, afirmou: “(...) nesse dia, ele disse que ia me matar. Ele disse: eu não te matei aqui, Taís, mas eu vou lhe matar (...) quem me bateu só foi ele (...) a agressão física e a ameaça ocorreram na frente dos meus filhos e ficaram os dois chorando. Ele me bateu no meio da rua (...).” 8.3 O Recorrente não foi encontrado para ser ouvido em juízo e, quando da sua oitiva na fase pré-processual, negou ter agredido ou ameaçado a Vítima. Entretanto, o depoimento desta encontra guarida nas demais provas constantes dos autos, devendo ser citado que o Acusado já possuía em seu desfavor as medidas protetivas de urgência tombadas sob o nº 8127001-76.2021.8.05.0001 e 8176005-48.2022.8.05.0001. 8.4 Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito pelo Recorrente, sendo, pois, inconteste, que a conduta de ameaçar a vida da ex-companheira da forma como foi feita, em via pública e na frente dos filhos menores de idade, já denota os traços do crime de ameaça que, no caso em comento, resta ainda corroborado pela conduta do Acusado em agredir fisicamente a Vítima, o que impreterivelmente deságua na certeza do cometimento do delito em alusão. 9. No contexto alhures apresentado de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher foi que surgiu a anterior redação do § 13 do art. 129 do Código Penal, que foi dada por meio da Lei nº 14.188/21, tipificando o crime de lesão corporal cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340/06. 10. In casu, a materialidade do crime, encontra-se demonstrada no laudo de exame de lesões corporais, carreado ao id 84364063 – fls. 27/28, do qual consta a seguinte conclusão: “Ao exame a perito verificou: Escoriação em mucosa labial medindo 07 mm de diâmetro; edema em região frontal á direita. Escoriação em terço médio do braço direito.” 10.1 Quanto à autoria, conforme se depreende dos depoimentos colhidos na fase judicial, a Ofendida reafirma que foi vítima de agressões físicas praticadas pelo Acusado e que resultaram nas lesões descritas no laudo de exame pericial que repousa nestes fólios. 10.2 Rememore-se, conforme denotado alhures, o relevo que possui o depoimento da ofendida, sendo entendimento sedimentado no C. STJ que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.” (STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG) 10.3 No presente caso, vislumbra-se que os depoimentos prestados pela vítima, em sede inquisitorial e em juízo, são uníssonos quanto à agressão cometida por seu companheiro, fato corroborado pelo laudo de exame de lesões corporais, elementos estes suficientes à comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Por estas razões, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de lesões corporais praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13º, do CP). 11. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 12. O Juízo de origem, na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os delitos pelos quais restou condenado o Acusado (ameaça e lesão corporal), valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes à motivação, às circunstâncias e às consequências do crime. 12.1 Aduz o Apelante que na primeira fase da dosimetria o Magistrado a quo incorreu em equívoco, de modo que devem ser decotadas as valorações negativas das consequências do crime, em relação ao delito de ameaça, e dos motivos do crime quanto ao delito de lesão corporal, promovendo-se a redução proporcional da pena para ambas as condenações. 13. As consequências do crime, dizem respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem. A fundamentação do Magistrado de origem ao valorar negativamente as consequências do crime de ameaça se deu nos seguintes termos: “(...) As circunstâncias também são desfavoráveis ao réu, já a agressão ocorreu em via pública e na presença da prole comum, que ficou chorando assustada. (...).” 13.1 Conforme se extrai da sentença, o Magistrado de origem ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o fez concomitante em relação a ambos os crimes, sendo que, no que diz respeito à valoração negativa das circunstâncias do crime de ameaça apontou como fundamento o fato do delito ter sido cometido em via pública e, ainda, na presença dos filhos menores do ex-casal, o que, em verdade justifica a valoração aplicada pelo Juiz sentenciante. 13.2 Na mesma linha de raciocínio, cite-se, mutatis mutandis, que o C. STJ possui entendimento no sentido de que “[é] adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade (...).” (STJ - HC: 461478 PE) 14. Os motivos do crime dizem respeito às razões que levaram o autor do delito a iniciar e/ou dar continuidade à conduta delituosa, tratando-se, pois, de circunstância judicial ligada ao âmbito subjetivo do autor da conduta delituosa. 14.1 Eis a fundamentação do Juiz a quo para empregar desvalor aos motivos do crime de lesão corporal: “(...) O motivo do crime está ligado à natureza do delito: violência doméstica contra a mulher. Entretanto, extrapola o que é esperado para o tipo penal, pois o acusado, no dia do crime, agiu movido por ciúmes. Assim, após notar que o namorado da vítima foi buscar os filhos do casal, o denunciado se recusou a entregá-los, passando a agredir fisicamente e psicologicamente a ex-companheira, como se “dono” dela fosse, para gerir suas atitudes e comportamento. (...).” 14.2 Sem maiores delongas, tem-se que agiu com acerto o Juízo primevo, tendo em vista que nos moldes do quanto já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base." (AgRg no AREsp 1441372) 15. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação. IV. Dispositivo 16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023021-45.2023.8.05.0001, em que figura como apelantes MARCELO MARTINS DO NASCIMENTO BORGES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, na extensão, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça